Tribunal: TJDFT
Processo: 0712735-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LER – LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora no endereço dos executados e suspendeu a execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC. A agravante alega que é credora dos agravados e vem tentando receber seu crédito desde 2014. Sustenta haver obtido a desconsideração da personalidade jurídica da agravada VISUAL COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA. EPP, deferida em decisão proferida na data de 21/06/2018. Aduz que, posteriormente, pediu o reconhecimento da existência de grupo econômico de fato e pleiteou o redirecionamento da execução para pessoas relacionadas com os sócios da empresa agravada, o que foi indeferido. Após, requereu a expedição de mandado de penhora a ser cumprido no endereço dos sócios da pessoa jurídica agravada, contudo o juízo de origem também indeferiu o pedido e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano, nos termos do Art. 921, inciso III do CPC. Pede a antecipação da tutela recursal para autorizar a expedição do mandado, com o consequente prosseguimento da execução e, ao final, sua confirmação, com a reforma da decisão recorrida. O julgamento do presente recurso foi suspenso até a apreciação do agravo de instrumento n.o 0709953-14.2019.8.07.0000, interposto pela recorrente em face da decisão que indeferiu o reconhecimento de grupo econômico, pois a questão jurídica debatida naquele (ampliação do rol dos executados) era prejudicial à discutida no presente agravo de instrumento (ID n. 9983525). Julgado o agravo de instrumento n.o 0709953-14.2019.8.07.0000, a agravante foi intimada e manifestou-se pelo prosseguimento do presente recurso, argumentando que persiste seu interesse na expedição do mandado de penhora indeferido pelo juízo de origem na decisão recorrida (ID n. 14265936). DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que, de fato, permanece o interesse recursal do agravante, pois, embora, a decisão proferida no agravo de instrumento n.o 0709953-14.2019.8.07.0000 tenha como consequência o prosseguimento da execução, não altera o indeferimento do pedido de expedição de mandado realizado na decisão recorrida. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os pressupostos legais para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, notadamente a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito diz respeito ao juízo de probabilidade de que os fatos alegados são verdadeiros, demonstráveis por convincentes elementos probatórios existentes nos autos. O segundo pressuposto, que deve ser objetivamente demonstrado pela parte interessada, é conceituado como a probabilidade de dano em decorrência da demora da provisão judicial. No caso em apreço, vislumbra-se a presença desses requisitos. Os autos de origem (Processo n. 0712735-91.2019.8.07.0000) revelam que já foram efetuadas pesquisas de bens tanto da pessoa jurídica VISUAL COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA. EPP, antes da desconsideração da personalidade jurídica, quanto dos sócios, após a desconsideração, sem sucesso. O ordenamento jurídico permite a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor desde que sejam de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, conforme se infere do art. 833, II, do CPC, verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; Diante da possibilidade legal de penhora sobre os bens que guarnecem a residência dos executados, não é razoável presumir que todos os bens ali existentes estejam livres de constrição judicial, notadamente quando não realizada diligência nesse sentido, fazendo-se necessária a verificação in loco. Assim, somente com a realização de diligência pelo oficial de justiça na residência dos executados será possível saber se há bens penhoráveis. Portanto, diante das tentativas infrutíferas de localização de bens por outros meios, não há razão para indeferir a realização da diligência. A respeito, o seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, DO CPC E LEI No 8.009/90. PARÂMETROS. DECISÃO REFORMADA. 1 - A impenhorabilidade estabelecida nos artigos 833, II, do Código de Processo Civil e 1o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90 não deve incidir sobre todos os bens que guarnecem a residência da parte Executada de forma irrestrita, sendo possível que a penhora recaia sobre bens móveis que guarnecem a residência do Executado, desde que se observe que a constrição recaia sobre aqueles bens de elevado valor, sobre os que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida (supérfluos), ou, ainda, sobre os que estão em duplicidade/multiplicidade. 2 - Diante da possibilidade legal de penhora sobre os bens que guarnecem a residência do Executado, não se mostra razoável presumir, de pronto, que todos os bens que se encontrem na residência da parte devedora estejam livres de constrição judicial, notadamente quando não realizada diligência anterior nesse sentido, fazendo-se necessária uma verificação in loco, que somente pode ser realizada por Oficial de Justiça, o que impõe o deferimento do pedido de expedição do mandado de penhora e avaliação no endereço indicado pela parte Credora. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1207108, 07110375020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos agravados, cuja providência deve ser cumprida pelo juízo da causa. Dê-se ciência ao juiz da causa, o qual fica dispensado de prestar informações. Intimem-se, inclusive os agravados, para responder ao recurso.